Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO NA DEMANDA. VIÁVEL A IMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. A questão controvertida devolvida para análise desta 2a Turma Cível reside na possibilidade (ou não) de se condenar o segundo requerido (apelado Banco Bradesco S.A.), credor hipotecário, em honorários advocatícios e custas processuais.
II. A fixação das despesas decorrentes do processo é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade. De acordo com o primeiro (sucumbência), quem perde deve pagar as despesas de quem ganha e que, até então, foram meramente antecipadas (Código de Processo Civil, artigos 82, § 2o c/c 85, caput). E consoante o segundo (causalidade), aquele que tiver dado causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder excepcionalmente pelas despesas processuais (critério complementar e subsidiário).
III. O Banco Bradesco S.A (credor hipotecário) foi efetivamente condenado, solidariamente com a construtora, a proceder à baixa do gravame hipotecário na matrícula do imóvel adjudicado pela demandante (apelante). Então sofreu derrota na demanda a justificar a responsabilidade pelos encargos de sucumbência.
IV. Apelação provida.